Tribunal: STF
Processo: RE 1501644
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DECRETO N. 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 11.321/2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo do mandado de segurança, mas reconhece a possibilidade de se invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido. 



    Revogada a norma que operou a redução das alíquotas do AFRMM na mesma data em que produzidos seus efeitos, imediatamente foram restabelecidas as alíquotas vigentes desde a edição das Leis nº 10.893/2004 e nº 14.301/2022. 



    O Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.321/2022 que concedia desconto às alíquotas do AFRMM, acabou por mantê-las nos patamares anteriores, previstos na Lei 10.893/2004, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio da anterioridade. 



    Apelação parcialmente provida” (fl. 4, e-doc. 98).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: 



    “Com efeito, o Decreto n. 11.374/2023, de 01/01/2023, com eficácia a partir da data de sua publicação (02/01/2023 - art. 4º), revogou o decreto anterior (11.321/2022), de modo que as alíquotas do AFRRM retornaram aos patamares previstos em sua lei instituidora. 



    É importante destacar que o Decreto n. 11.374/2023, na prática, não implicou a majoração das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, uma vez que as alíquotas reduzidas não foram efetivamente aplicadas, a considerar que o dia 1º de janeiro se trata de feriado nacional” (fl. 2, e-doc. 141).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 149 e as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que “trata-se de Mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville, que visa: 1) a concessão da segurança para que seja promovida a cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM no ano de 2023 com o desconto de 50% para as alíquotas previsto no Decreto n. 11.321/2022, em respeito ao princípio da anterioridade do exercício do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal – CRFB/88; e 2) por conseguinte, o reconhecimento do direito à compensação/restituição de valores indevidamente pagos a tal título” (fl. 5, e-doc. 153).



    Alega que “o restabelecimento das alíquotas integrais do AFRMM importou em majoração de tributos, tendo em vista que a Recorrente esteve sujeita ao recolhimento de alíquota menor (50% de desconto) durante o período de 01/01/2023” (fl. 9, e-doc. 153).



    Assevera que “a exigência integral dos percentuais previstos na Lei n. 10.865/2004, após a revogação efetuada pelo Decreto n. 11.374/2023, somente serão exigíveis a partir do encerramento do período determinado pelos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal insculpidos no artigo 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CRFB/1988” (fl. 9, e-doc. 153).



    Pede “seja concedida a segurança, determinado que as autoridades impetradas promovam a cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante no ano de 2023 com o desconto de 50% para as alíquotas previsto no Decreto nº 11.321/2022, em respeito ao princípio da anterioridade do exercício previsto no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CRFB/1988, com a declaração incidental da sua inconstitucionalidade” (fl. 16, e-doc. 153).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Na espécie vertente, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto n. 11.321/2022, não descumpriu os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo . 2. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.478.131-AgR/ SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARAA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE -AFRMM. ALÍQUOTA. DESCONTO DE 50% PREVISTO NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.484.378-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Decreto 11.374/2023. Ausência de instituição, restabelecimento ou majoração de tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.467.389-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Alíquota do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Decreto n. 11.321/23. Concessão. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Não observância. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte: “’O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 ' grifo nosso). 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.579-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, AES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de ‘recolher as alíquotas majoradas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.374/2023, somente a partir de 1º de janeiro de 2.024, deferindo a restituição/compensação dos valores pagos a maior pela Impetrante desde o dia 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em importações que realize na condição de importadora na modalidade por conta própria ou como adquirente nas demais modalidades de importação, seja por conta e ordem ou por encomenda’ 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.477.408-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora